Tribunal: TJES
Processo: 5022184-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022184-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE DO AMARAL LIUTTI
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022184-85.2023.8.08.0024

Recorrente: CHRISTIANE DO AMARAL LIUTTI

Recorrido: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PLANO DE SAÚDE.

ALEGA A AUTORA QUE SUA FILHA PROCUROU ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAR CONSULTA, SENDO ENCAMINHADA PARA O CLÍNICO GERAL A FIM DE ANÁLISE DOS SINTOMAS, COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO ORTOPEDISTA. SUSTENTA QUE O CLÍNICO GERAL NÃO PRESTOU QUALQUER ATENDIMENTO MÉDICO, MOTIVO PELO QUAL NÃO CONCORDA COM A COBRANÇA DE DUAS CONSULTAS MÉDICAS. SENTE-SE LESADA, DE MODO QUE PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$78,85, ALÉM DE POSTULAR A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
:

“
Não há qualquer prova nos autos que confirme as alegações da autora no sentido de que não houve atendimento qualificado e adequado prestado por clínico geral. Nem sequer houve pedido de prova testemunhal para corroborar suas afirmações. Por outro lado, a própria narrativa dos autos autoriza, a princípio, a conclusão de que o atendimento médico pelo clínico foi prestado, ainda que tenha sido apenas para encaminhar a beneficiária para especialista na enfermidade. Sendo assim, não há que se falar em cobrança indevida, nem tampouco em danos morais provenientes da situação narrada, porquanto ausente a prova mínima das alegações autorais, o que obsta o reconhecimento dos pedidos.”
SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)